Tribunal: STF
Processo: RE 644111
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APLICABILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 9º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n.º 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n.º 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n.º 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros).



    2. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). 



    3. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    4. Diante do fundamento de que o recorrente não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço pelas regras anteriores à Emenda Constitucional n. 20/98 e, tampouco, pelas regras de transição, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, que entendeu aplicável o fator previdenciário no cálculo do benefício, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Na hipótese sub judice, o autor não fazia jus à aposentadoria por tempo de serviço pelas regras antigas, nem pelas regras de transição, porquanto, embora tenha atingido o tempo mínimo para aposentadoria proporcional em 22-07-1999, apenas completou o requisito etário em 24-03-2004, conforme carta de concessão de fl. 27. Diante disso, não merece reparos a sentença, uma vez que o autor não tem interesse processual em ver afastada a aplicação do fator previdenciário em aposentadorias concedidas de acordo com as regras estipuladas pela EC-20/98. De qualquer forma, para dirimir qualquer dúvida que porventura pudesse restar, analisarei a questão relativa à constitucionalidade do fator previdenciário”. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.